Tribunal: TJDFT
Processo: 0717216-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717216-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE MOTA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Apelação – Não conhecimento – Renúncia de mandato - Irregularidade da representação da apelante Trata-se de Apelação Cível interposta por ELAINE MOTA DA SILVA contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Determinei a intimação da apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, em razão da renúncia de seus então patronos (ID 50244234). A intimação foi encaminhada via correio para o endereço informado em contestação (ID 51411111), porém foi devolvida sem cumprimento (destinatário ausente nas 3 tentativas de entrega). Ato contínuo, oficial de justiça tentou cumprir a diligência, porém terceiro lhe informou que a destinatária era desconhecida no local (ID 51913014). É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". No caso em apreço, tendo em vista a ausência de comunicação de alteração de endereço pela apelante, reputo válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos realizada pelo Oficial de Justiça, ainda que não recebida pela parte. Desta feita, transcorrido in albis o prazo para regularização da representação da apelante, o recurso interposto não deve ser conhecido, nos termos do art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator